Tribunal: STF
Processo: AI 104752
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL (ART. 325, VI) QUE SE
OPOE AO SEU CABIMENTO, PORQUE A SUPOSTA CONTRARIEDADE DA
CONSTITUIÇÃO (PARAGRAFOS 1., 2. E 4. DO ART. 153) REFERE-SE A
DISPOSITIVOS NÃO VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E DECORRERIA,
ADEMAIS, DO ENTENDIMENTO DADO A LEI ORDINARIA, PELA INSTÂNCIA
'A QUO'.